Tribunal: TJPA
Processo: 0004571-39.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. 1) PEDIDO COMUM AOS DOIS PRIMEIROS APELANTES (ERICA FERMINA SIQUEIRA DAMIÃO e FABRÃCIO JOSÃ MACIEL SILVA) PENA-BASE FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÃÃO DA SÃMULA 231 DO STJ. 2) ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. PEDIDO EXCLUSIVO DO 3Âº APELANTE (BRUNO MONTEIRO CAMPOS). 3) ISENÃÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DA JUSTIÃA GRATUITA (3Âº APELANTE). IMPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1) A incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, conforme entendimento fixado na SÃºmula nÂº 231 do STJ;2) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica absolutÃ3ria. 3) A condenaÃ§Ã£o do rÃ©u nas custas processais Ã© medida que se impÃμe conforme previsÃ£o do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenÃ§Ã£o do pagamento destas ser avaliada pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o penal, a quem compete aferir a situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do apenado no momento do adimplemento do tÃtulo condenatÃ3rio4) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004571-39.2017.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
3ª VARA PENAL DE ANANINDEUA
APELANTE: ERICA FERMINA SIQUEIRA DAMIÃO

FABRÍCIO JOSÉ MACIEL SILVA
Def. Púb.: Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho

BRUNO MONTEIRO CAMPOS
Adv.: Juliann Lennon Lima Aleixo
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. 1) PEDIDO COMUM AOS DOIS PRIMEIROS APELANTES (ERICA FERMINA SIQUEIRA DAMIÃO e FABRÍCIO JOSÉ MACIEL SILVA) PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. 2) ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO EXCLUSIVO DO 3º APELANTE (BRUNO MONTEIRO CAMPOS). 3) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA (3º APELANTE). IMPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1) A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ;
2) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
3) A condenação do réu nas custas processais é medida que se impõe conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
4) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias quatorze e vinte e um de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Apelações Penais interposta por
ERICA FERMINA SIQUEIRA DAMIÃO (1ª Apelante)
e
FABRÍCIO JOSÉ MACIEL SILVA (2 Apelante),
patrocinados pela Defensoria Pública e
BRUNO MONTEIRO CAMPOS (3º Apelante),
representado por advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Ananindeua, que os condenou às penas 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime semiaberto, após aplicação de concurso formal dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II do CP.

O Representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos Apelantes atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB, nos seguintes termos:
¿
Narra a peça inquisitorial que, no dia 14 de março de 2017, no período da manh¿, por volta das 9h, na BR
316, km 07, no município de Ananindeua, os denunciados
ÉRICA FE
RMINA SIQUEIRA DAMI¿O, BRUNO MONTEIRO CAMPOS
e
FABRÍCIO JOSE MACIEL SILVA
adentraram o coletivo, tipo Van, que faz linha Belém/Castanhal e logo anunciaram o assalto, subtraindo os pertences dos passageiros, cometendo o crime de ROUBO MAJORADO.
Na data e hora acima mencionados, as vítimas RAULAN RODRIGUES RIBEIRO, BRUNO BRITO SILVEIRA e SANDRA MARIA BARREIROS LOBATO encontravam-se no interior do veículo coletivo, ocasião em que foram abordadas pelos acusados identificados ao norte, tendo o denunciado
FABRÍCIO JOSE MACIEL SILVA
sacado uma arma de fogo e anunciado o assalto, enquanto
ÉRICA FERMINA SIQUEIRA DAMIÃO
e
BRUNO MONTEIRO CAMPOS
portavam uma faca cada um.
Ao que consta, os assaltantes passaram a agir com extrema violência, ameaçando a todos caso não entregassem seus pertences, sendo que a denunciada
ÉRICA FERMINA SIQUEIRA DAMIÃO
era a mais violenta e tentou ferir o cobrador CANDIDO ANDERSON FREITAS DE SOUSA.
Consta dos autos do inquérito policial em anexo, que os acusados passaram a recolher os pertences dos passageiros do veículo coletivo, bem como ordenaram que o motorista ANTONIO HUGO COSTA CAVALCANTE entrasse na Avenida Independência e, posteriormente, parasse o automóvel próximo a uma viela, e empreenderam fuga correndo, levando uma mochila contendo os pertences das vítimas.
Neste ponto, cumpre consignar que do ofendido RAULAN RODRIGUES RIBEIRO foram subtraídos um aparelho celular e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais); BRUNO BRITTO DA SILVEIRA, do ofendido BRUNO BRITTO DA SILVEIRA foi subtraído um aparelho celular, marca IPHONE 4, e da ofendida SANDRA MARIA BARREIROS LOBATO foram subtraídos um aparelho celular, a quantia de R$60,00 (sessenta reais), uma pulseira e uma aliança de ouro.
Após a fuga, os denunciados foram perseguidos, tendo sido capturados somente ERICA FERMINA SIQUEIRA DAMIÃO e BRUNO MONTEIRO CAMPOS, já FABRÍCIO JOSÉ MACIEL SILVA conseguiu fugir, no entanto a autoridade policial conseguiu identificá-lo posteriormente, e indiciá-lo, consoante Auto de Reconhecimento por Fotografia e de fl. 40 e relatório de Missão inserto à fl. 41.¿

A denúncia foi recebida em 17/04/2017 (fls. 09).

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 217-223).

Inconformadas, as defesas interpuseram os presentes apelos, tendo a Defensoria Pública apresentado razões, respectivamente, nas fls. 224-228 e 230-236, em favor da 1ª e do 2º Apelantes, onde pleiteou a redução de suas penas-base abaixo do mínimo legal, considerando a incidência das atenuantes da menoridade e confissão, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ e, consequentemente fixando-se o regime aberto para o cumprimento das reprimendas corporais.

O 3º apelante apresentou suas razões nas fls. 240-250, onde pleiteou por sua absolvição, com aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
em razão da ausência de provas da sua autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelo
s, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada (fls. 278-283; 284-289 e 290-298).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
opinou pelo conhecimento e improvimento dos presentes recursos, vindo-me o feito, concluso, em 23/07/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (1ª e 2º Apelantes)

Pois bem, sem maiores delongas, o único intento dos Recorrentes se trata da aplicação das atenuantes da confissão e menoridade, no caso dos autos, por considerarem que a pena-base foi fixada no mínimo legal, bem como por aduzir a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Ressalto que ¿
o princípio constitucional da invidualização da pena visa resguardar o direito de liberdade. A cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação¿. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Em que pese, a alegação trazida pela Defesa, de que a pena-base deveria ter sido aplica aquém do mínimo legal, em razão da inércia do juízo monocrático em aplicar a atenuante da confissão espontânea e da menoridade, não merece prosperar, pois a argumentação é matéria pacificada na doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive já sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Súmula 231 - ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Com isso, o sistema adotado pelo CP impede que, estabelecida a pena-base e considerada as circunstâncias judiciais, existindo circunstância atenuante, o Juiz diminua a pena abaixo do estabelecido em lei.

No que tange a tese defensiva, de que a Súmula 231 do STJ, acima transcrita seria inconstitucional, da mesma forma não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:
STF: ¿1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido¿ (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

O Supremo Tribunal não admite o controle de constitucionalidade das súmulas, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa. Concluo, que as Súmulas somente configuram o entendimento predominante dos Tribunais Superiores, não se trata de norma congente, a qual o julgador está obrigado a cumprir. Observe-se que o artigo 97 da CRFB/88 preconiza que estão sujeitos ao controle de constitucionalidade as leis e os atos normativos do Poder Público, não se incluindo aí o posicionamento dominante dos Tribunais.

Em outras palavras, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta as confissões dos réus e a menoridade da 1ª Apelante, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Pelas razões expostas, afasto a redução da pena pleiteada pelos Apelantes e, consequentemente, mantenho o regime de pena fixado na sentença.
II - PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ROUBO

No mérito, o 3º Apelante suscita que inexistem provas de sua participação no delito de roubo, pugnando por sua absolvição, em razão da ausência de provas da autoria.

Entretanto, a negativa de autoria sustentada pelo acusado restou isolada nos autos. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório os Apelantes foram condenados, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, senão vejamos:

A vítima
Raulan Rodrigues Ribeiro
foi inquirida e respondeu (fl. 133): que ia numa Van de Belém para Castanhal, próximo da PRF entraram três pessoas e anunciaram o assalto; que fizeram a Van dar o retorno em Marituba, entraram numa invasão, e lá fizeram a limpeza dos passageiros; após isso algumas vítimas foram atrás e conseguiram prender dois assaltantes; que o depoente somente viu o homem que fugiu; e os presos eram um homem e uma mulher.

A vítima
Bruno Britto da Silveira
(fl. 168) disse, em suma, que estava numa Van indo para Castanhal e próximo à barreira da PRF três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher, entraram juntos; que o depoente vinha na frente com o motorista; que anunciaram o assalto; que foi um homem que anunciou o assalto, sendo este o que não foi preso no mesmo dia; que não viu se ele portava uma arma; que o cobrador ficou ferido de faca; que reconheceu Fabrício porque o mesmo deixou cair o próprio celular e o depoente conseguiu ver as fotos dele; que Bruno e Érica foram presos pela população; que lhe foi subtraído o aparelho celular; que o depoente participou da captura dos dois acusados; que cerca de dez pessoas foram feitas vítimas; que somente viu Bruno na delegacia; que parecia que Fabrício era quem estava comandando o assalto; que foi Fabrício quem pegou seu celular Iphone; que parecia que Erica e Fabrício eram namorados, pois o policial pegou o celular, conseguiu desbloquear e viu as fotos; que o celular era da Erica; que não sabe como o celular foi encontrado; que no celular havia fotos de Erica eFabrício; que não havia fotos do Bruno; que seu celular não foi recuperado; que a população capturou Érica e Bruno; que viu duas facas na delegacia; que os três acusados estavam sem cobrir o rosto; que Erica conhecia uma médica que estava na Van e também foi vítima; que o cobrador disse que era Erica quem estava pressionando a faca contra o mesmo, mas o depoente não viu isto; que não recuperou seu Iphone; que um deles mostrou arma em direção ao depoente mas não atirou, pelo que o depoente percebeu que se tratava de arma de brinquedo; que assim que os acusados desceram, um passageiro, o cobrador e o motorista saíram correndo atrás deles; que logo depois os demais correram também; que foi o cobrador quem pegou Erica; que os pertences dos passageiros estavam numa bolsa, mas a bolsa não foi encontrada; que não sabe quais foram as ações de Bruno e Erica, mas se recorda que Fabrício foi quem anunciou o assalto; que Fabrício também deu ordem ao motorista para desviar para uma viela; que a médica perguntou a Erica de onde a conhecia, já na delegacia; e que essa médica estava indo trabalhar em Castanhal. E passou a descrever
Érica
: branca, cabelo ruivo e escuro, devia medir 1,65 aproximadamente, magra (devia pesar uns 60kg), bonita. E
Bruno:
moreno, cabelo preto, aparentava ser bem jovem (aparentava inclusive, ser menor de idade), cabelo raspado do lado e mais cheio em cima, aparentava não ter barba por ser muito jovem, mesma altura que Érica, moreno mais escuro que Érica.
Fabrício:
branco, mais claro que o depoente, mais baixo, loiro natural, nariz fino e bem magro.

E reconheceu os acusados
ÉRICA FERMINA SIQUEIRA DAMI¿O, BRUNO MONTEIRO CA
MPOS
e
FABRÍCIO JOSE MACIEL SILVA
em Juízo.

Desta forma, a palavra das vítimas, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).
APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I Embora o apelante negue a prática delitiva, o contexto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova sua participação no crime de roubo majorado que lhe foi imputado. II
As declarações da vítima, apoiada nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes do STJ.
III Restando comprovado, em especial pela prova testemunhal, que a ação criminosa foi praticada por mais de uma pessoa, como ocorre na hipótese dos autos, não há como não se reconhecer a majorante prevista no inciso II do § 2º, do art. 157 do CPB. IV - Apelação improvida. (TJPA, 2014.04614589-37, 138.099, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-09-18, Publicado em 2014-09-22)

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações dos ofendidos são consistentes no sentido de que foram vítimas do delito descrito na peça exordial e seus depoimentos foram seguros e sem discrepâncias.

A tese atinente a participação de menor importância não merece prosperar, pois da análise das provas processuais, verifico que o réu não realizou a ameaça através do uso de arma de fogo nem foi o responsável pelo anuncio do assalto (realizado por Fabrício), mas concorreu para a tentativa consumação do ilícito penal, estava ativamente recolhendo os pertences das vítimas.

Destaco, por oportuno, que a participação pela menor importância prevista no art. 29, §1º do CP somente é cabível para os participes e não para coautores, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa do denunciado no crime, restando configurado sua anuência à pratica de um roubo qualificado e não um crime menos grave.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. I. Os depoimentos do ofendido, do comparsa e do acusado demonstram a plena participação do apelante. Incabível a aplicação do art. 29, § 1º, do CP. II. Recurso desprovido. (TJDFT, processo nº APR20150910073948, data da publicação: 29/02/2016).
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. EXCESSO. MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. 1. Não há o que se retificar na sentença impugnada se comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, por meio da prova testemunhal, da confissão judicial do acusado e da apreensão do produto do crime em seu poder, elidindo consequentemente a alegação de insuficiência de provas. 2
. Não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito
. 3. Em que pese os equívocos laborados pela magistrada na dosimetria da pena, a reprimenda final se tornou razoável e de acordo com a prática deste Tribunal, pelo que benevolências incorretamente aplicadas serviram para compensar os equívocos negativos. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA, processo 2013.3006512-4, Relator: Des. Raimundo Holanda Reis, julgamento: 10/03/2017).

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva atinente a aplicabilidade do art. 29, §1º do CP, bem como reconheço como incabível a concessão da absolvição, pela inaplicabilidade do princípio do
in dúbio pro reo.
III - ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS:

Por fim, tem-se que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita objetivando isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo imperiosa a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório,
in verbis:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)
APELAÇÃO PENAL. duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP ? 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO. inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório 2) (...)- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2020.02646321-60, 215.759, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23).

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, e nego-lhes provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 21 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, po
rtanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)